Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0718135-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JULIANA CORREA DE SOUSA DESPACHO ID 22022799. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator